Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-03.2018.8.11.0085
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-03.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILCEU RODRIGUES DE PAULA - CPF: 786.126.671-00 (APELADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação Cível de n. 0000144-03.2018.8.11.0085 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com NILCEU RODRIGUES DE PAULA perante Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 75413546 - Pág. 176 o magistrado de piso julgou procedente os pedidos iniciais, para anular o leilão extrajudicial que trata do imóvel urbano registrado sob Matrícula n. 3.071, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Nova do Norte - MT, localizado no Lote n. 65 da Quadra n. 03 – Quarteirão C, Município de Terra Nova do Norte, em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 237, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 75413547 - Pág. 4 necessidade de indeferimento da petição, uma vez que não há qualquer prova segura de que o leilão foi realizado em desconformidade com a lei, não servindo como prova meras alegações do apelado; eficácia do contrato, posto que o apelado não fez qualquer ressalva em relação à obrigação livremente contratada com o apelante, anuindo a todas as cláusulas do contrato, revestindo o ato das características do ato jurídico perfeito (artigo 104 do Código Civil), sujeitando as partes ao fiel cumprimento das obrigações assumidas; regularidade das intimações, convalidação e leilão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RAC nº 0000144-03.2018.8.11.0085

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

NILCEU RODRIGUES DE PAULA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
31/03/2021
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou provimento ao RAC nº 0000144-03.2018.8.11.0085
, para
manter a decisão
de 1º grau de jurisdição que
julgou procedente
o pedido inicial, para anular o leilão extrajudicial que trata do imóvel urbano registrado sob Matrícula n. 3.071, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Nova do Norte - MT, localizado no Lote n. 65 da Quadra n. 03 – Quarteirão C, Município de Terra Nova do Norte, em relação à
Cédula de Crédito Bancário nº 237
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1ª Vogal – nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

A controvérsia cinge-se em litispendência desta ação com as
ações nº 13.2014.811.0085 e 946-74.2013.811.0085
, bem como, no mérito, saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial.

DA LITISPENDÊMNCIA

Analisando os presentes autos e as
ações nº 618-13.2014.811.0085 e nº 946-74.2013.811.0085
na origem, inexiste a aludida litispendência, uma vez que nestes autos busca-se anular o procedimento de venda do imóvel em leilão extrajudicial, em face da ausência de intimação pessoal do devedor.

Por sua vez, nos autos
nº 618-13.2014.811.0085 e nº 946-74.2013.811.0085
, busca-se a nulidade da notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora, bem como a consolidação da propriedade.

Portanto, tratam-se de questões distintas, cujo julgamento poderá ser ou não benéfico ao autor deste recurso.

Isto porque, julgados procedentes aqueles autos, o autor desta ação será beneficiado, já que com a nulidade da notificação e da consolidação de propriedade, os demais atos subsequentes serão considerados nulos. Todavia, julgados improcedentes, os atos não atingirão a nulidade do leilão aqui almejado.

Assim, correta a
rejeição
desta preliminar.

Quanto ao mérito recursal, e
xaminando a
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO Nº 237

pactuada entre as partes, juntado no
ID nº 75413546
, verifica-se que

operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra no
Sistema Financeiro da Habitação
, mas consubstancia empréstimo para formação de capital de giro, onde o imóvel objeto da lide foi dado em garantia com cláusula de alienação fiduciária (Quadro 15).

Vale salientar que é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque, o instituto da alienação fiduciária pode ser aplicado para outras modalidades de contrato, ampliando o seu alcance, que antes era privativo do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da Lei nº 9.514/97
. Confira:

"
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de ser legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário, uma vez que a própria lei autoriza a constituição dessa modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).
Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Desta forma, consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, como no caso em comento, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

No entanto, a devedora se apega ao disposto no
artigo 27, §2º-A e B, da Lei nº 9.514/97
, introduzido pela
Lei nº 13.465/2017
, o qual determina a intimação pessoal e o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida.

Ocorre que os leilões extrajudiciais foram designados
em
27/11/2014
(primeiro) e
11/12/2014

(segundo), quanto ao terceiro, este ocorreu em
26/07/2017
, portanto,
todos anteriores à
Lei nº 13.465/2017
,
de
06/09/2017
(publicada em
08/09/2017
) que introduziu o
§ 2ºA no artigo 27 da Lei nº 9.514/97
.

Portanto, antes da
Lei nº 13.465/2017
, que introduziu o
§ 2ºA no artigo 27 da Lei nº 9.514/97
,
era desnecessária a intimação pessoal.

Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência. Confira:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO. FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O

DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018)

Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à
desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi regularmente notificado para purgar a mora
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1º, DA LEI

Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO PRINCIPAL COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se possível a realização do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o credor fiduciário proceda a intimação do devedor fiduciante, por meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da mora
, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97.
Se não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da mora,
fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio."
(TJMT RAI 45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO NO DJE 03/07/2013)

"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede a intimação do devedor fiduciante, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97".
(TJMT RAI 100335/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO DJE 18/12/2012)

No caso em tela, até prova em contrário, a apelante foi regularmente notificada para realizar a purgação da mora, dentro do prazo legal, no entanto, quedou-se inerte pelo que, frente ao transcurso in albis do prazo, houve a consolidação da propriedade fiduciária plena ao banco credor, conforme
AV.05 da Matrícula nº 3.071
– no Cartório de Registro de Imóvel de Terra Nova do Norte-MT (
ID nº 75413546
). Confira:

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, o BANCO BRADESCO promoveu todos os dois leilões públicos previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97,
sendo o primeiro, em
27/11/2014
e, o segundo, em
11/12/2014
, conforme constam das averbações
AV.07
da matrícula do imóvel (
ID nº 75413546
).
Confira:

Somado a isso, a
Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro
, que originou a garantia fiduciária do imóvel leiloado, previa, em seu campo de garantias, item II, páginas 11 e 12 as seguintes disposições (ID nº 75413546):

“20 - Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no(s) local(is) do(s) imóvel(is), ou em outro de comarca de fácil acesso, se no(s) local(is) do(s) imóvel(is) não houver imprensa com circulação diária.”

“27 - Caso o maior lance oferecido não seja igual ou superior ao valor verificado com base no item (II), da alínea 21, a dívida perante o Credor será considerada extinta, exonerando -o da obrigação de restituição à Emitente e/ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) de qualquer quantia, seja a que tempo ou título for
.
”

a) Extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, o Credor dará à Emitente ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) a quitação da dívida mediante termo próprio.

b) Também será extinta a dívida se no segundo leilão não houver licitante
.”

Portanto, resta claro que o credor fiduciário
BANCO BRADESCO S/A
promoveu os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97

impecavelmente nos termos da lei e nos termos contratados na cédula de crédito bancário que originou a garantia fiduciária
.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUCIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUIZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra -se previsto na Lei nº 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário. O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (
TJMT - Ap 29842/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Desta feita, os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97
não possuem qualquer mácula em seu procedimento,
tanto é que sequer foram alvo de qualquer impugnação pela ora apelante, a qual frisa em suas razões recursais que se insurge contra o terceiro leilão
(
após a quitação da dívida , que não possui previsão legal , tampouco obrigatoriedade de realização
)
,
tendo o BANCO BRADESCO, conforme dito, dado quitação à dívida
, nos moldes do
§ 5º do artigo 27 da Lei nº. 9.514/97
e conforme previsto em cláusula expressa da cédula de crédito bancário, encerrando-se, neste momento, a aplicação da aludida legislação, sendo permitido ao então credor fiduciário e proprietário do imóvel dispor livremente sobre tal bem, tal qual o fez.

Logo, tendo o agravante arrematado o imóvel em um terceiro leilão, após o proprietário fiduciário ter dado quitação à dívida que originou a extinta garantia fiduciária, resta claro que pode dispor livremente do bem a fim de recuperar o prejuízo que sofreu diante da inadimplência da cédula de crédito bancário que se garantiu com o imóvel objeto deste litígio.

Aliás, terceiro leilão este não previsto na Lei nº. 9.514/97, cuja intimação pessoal do antigo proprietário era absolutamente desnecessária, pois nem devedor era mais, não havendo que se falar em qualquer nulidade da referida forma de alienação, tampouco na forma em que foi arrematado.

Aliás, vale salientar que a contar do segundo leilão negativo, o BANCO DO BRADESCO poderia ficar com o imóvel, integrando seu patrimônio, doar o imóvel para quem entender, alienar o imóvel diretamente para qualquer pessoa, e por qualquer preço, promover leilão extrajudicial não previsto na legislação, a fim de obter o maior valor possível, como o fez, sem precisar dar ciência para a apelante.

Se não fosse o bastante,
na operação de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária (
art.17, inciso IV, da Lei nº 9.514/97
), que rege a relação jurídica entre as partes, ocorre a transferência para a credora fiduciária da propriedade resolúvel do imóvel em questão, o que não se confunde com outra operação também de financiamento imobiliário sob a modalidade de financiamento imobiliário com garantia hipotecária (
art.17, inciso I, da Lei nº 9.514/97 c/c art.9º do Decreto - Lei nº 70/66 – Cédula Hipotecária
), cuja propriedade do imóvel permanece com o devedor hipotecário e jamais se consolida nas mãos do credor hipotecário.

Na hipótese de inadimplemento do financiamento imobiliário com garantia hipotecária, segue-se o procedimento estabelecido pelos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66
, consoante determina o
art. 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97
.

Assim, em caso de inadimplemento do devedor hipotecário, deverá haver sua intimação para purgar a mora (
art.31, §1º, do Decreto-lei nº 70/66
) que poderá fazê-lo até a arrematação do imóvel em leilão público (
art.34
). Havendo a arrematação, deverá ser expedida “carta de arrematação” (
art.37 do Decreto-lei nº 70/66
), que será levada a Registro Imobiliário.

Percebe-se que nessa hipótese, a propriedade do imóvel não é transferida (nem consolidada) nas mãos do credor hipotecário – ao contrário como ocorre na hipótese de contrato de financiamento por alienação fiduciária (
caso dos autos sob julgamento
) –, mas transferida diretamente do anterior proprietário (devedor hipotecário) para o arrematante.

Assim, a intimação para os leilões ocorrerá exclusivamente nos procedimentos de execução de crédito garantidos por hipoteca (
art.36, parágrafo único, do Decreto-lei nº 70/66 e art. 39, II, da Lei 9.514/97
), o que não corresponde com o caso em apreço.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ainda que a Lei n. 9.514/97 estabeleça a não aplicação das normas do SFH aos contratos do SFI (art. 39, I) e, ao mesmo tempo, mande aplicar as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66 (art. 39, II), as instâncias ordinárias, soberanas na investigação das cláusulas contratuais, certificaram que havia a instituição e o registro da alienação fiduciária do imóvel com base na Lei 9.514/97 e não garantia hipotecária. Nova interpretação das cláusulas contratuais encontraria óbice no enunciado 5 da Súmula desta Corte. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ - EDcl no REsp 1486886/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso deve ser provido.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto Relator para divergir do seu voto,
para dar provimento ao recurso
e
julgar improcedente
a Ação de Anulatória de Leilão Extrajudicial.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021